Tribunal: TCU
Processo: 033.829/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Tomada de Contas Especial deflagrada contra o Sr. Carlos James Barro da Silva, ex-prefeito de Rorainópolis/RR, em face da execução parcial do objeto do Convênio 395/PCN/2011, que tinha a finalidade de promover a recuperação asfáltica nas ruas daquele município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial deflagrada pelo Ministério da Defesa contra o Sr. Carlos James Barro da Silva, ex-prefeito de Rorainópolis/RR (gestão: 1°/1/2009 a 31/12/2012), em face da execução parcial do objeto do Convênio 395/PCN/2011, que tinha a finalidade de promover a recuperação asfáltica nas ruas daquele município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. Carlos James Barro da Silva e Paulo Roberto Damin, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da empresa Copan - Construção, Pavimentação & Terraplenagem do Norte Ltda., com base nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.3. condenar, solidariamente, os Srs. Carlos James Barro da Silva e Paulo Roberto Damin e a empresa Copan - Construção, Pavimentação & Terraplenagem do Norte Ltda. ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da correspondente data até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/12/2012 132.560,19 9.4. aplicar, individualmente, os Srs. Carlos James Barro da Silva e Paulo Roberto Damin e à empresa Copan - Construção, Pavimentação & Terraplenagem do Norte Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.3 e 9.4 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Roraima, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, bem como ao Ministério da Defesa, para ciência.